Tribunal: TJSP
Processo: 1031383-30.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto aos honorários para a fase recursal – Ocorrência – A sentença, no entanto, é ilíquida, os honorários deverão fixados quando liquidado o julgado – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031383-30.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante KR
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031383-30.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 29.504-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE A-
PELAÇÃO No 1031383-30.2016.8.26.0224/50000.
Embargante:
KR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.504.1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão quanto
aos honorários para a fase recursal Ocorrência A sentença, no
entanto, é ilíquida, os honorários deverão fixados quando liquida-
do o julgado Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em a-
ção anulatória de débito fiscal para retificação da CDAs no 1.215.782.800 e no
1.216.010.687, decidiu que os juros de mora se limitem à taxa Selic , afastando a in-
cidência da Lei 13.918/09; deu provimento ao recurso de apelação da embargante
e reconheceu sucumbência integral da Fazenda do Estado. Diz que o acórdão foi
omisso quanto aos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Requer que os embargos sejam conhecidos e providos, para
que seja sanada a omissão apontada.
Fundamentação
Os embargos merecem parcial acolhimento.
O acórdão reconheceu sucumbência integral da FESP e fixou os
honorários sobre a diferença entre o valor cobrado com os juros da Lei 13.918 e
aquele resultado da aplicação da taxa Selic , no valor mínimo estabelecido pelos in-
cisos do § 3o do art. 85 do CPC; requer a embargante a fixação de honorários para
a fase recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031383-30.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 29.504-JV
3
A novel disposição legal permite o acolhimento da pretensão,
mas a sentença é ilíquida, os honorários para a fase de conhecimento e para a fase
recursal deverão ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §
4o, II, do CPC. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR